Tribunal: TCU
Processo: 009.526/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de cumprimento de determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 3007/2020-TCU-Plenário, proferido no TC 029.203/2016-3, que trata de auditoria no Município de Cajari/MA om o objetivo de verificar a qualidade e a regularidade dos serviços de transporte escolar

Inteiro teor:
Acórdão 2381/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 1399/2023-TCU-Plenário , para correção de erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.2. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a Constâncio Alessanco Coelho de Souza , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se : "9.2. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a Constâncio Alessanco Coelho de Souza (CPF XXX.204.383-XX) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 009.526/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Constancio Alessanco Coelho de Souza (XXX.204.383-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cajari - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.